Tribunal: TJMT
Processo: 1014081-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014081-22.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014081-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: A. O. D. S. REPRESENTADO POR SUA GENITORA DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA KLUG.
AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S.A. E OUTROS.
Processo na Origem n.o 1004685-92.2021.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
LIMINAR
Agravo interposto por A. O. D. S. REPRESENTADO POR SUA GENITORA DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA KLUG de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.o 1004685-92.2021.8.11.0041) que A. O. D. S. REPRESENTADO POR SUA GENITORA DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA KLUG move contra BANCO BRADESCO S.A., BRADESCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual a agravante pretendia a imediata suspensão das cobranças referentes ao financiamento do veículo segurado (ID 60362454 - origem).
AGRAVO: A. O. D. S. REPRESENTADO POR SUA GENITORA DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA KLUG alega que seu pai, falecido em 13.06.2020, havia contratado com as empresas requeridas a Cédula de Crédito Bancário para Financiamento de Bens e/ou Serviços sob no 004.964.715, na qual foi incluído o pagamento de seguro prestamista com proteção financeira. Após o falecimento do beneficiário a requerida se recusou a proceder a quitação do financiamento e o pagamento do prêmio, ao argumento de que o seguro não tinha cobertura para morte natural. Relata que no início continuou pagando as mensalidades, porém agora sua genitora encontra-se desempregada e foi obrigada a interromper o pagamento. Relata que se não quitar as parcelas do financiamento poderá ser proposta ação de busca e apreensão do veículo que constitui o único bem do falecido. Ao final, pugna pela concessão de liminar para conceder a tutela de urgência, de modo a determinar a suspensão de qualquer tipo de cobrança relativa ao financiamento, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e ratificar a liminar.
É o relato.
Decido.
O agravante, menor impúbere com apenas 9 meses de idade, relata que propôs a Ação de Cobrança de Indenização Securitária, por meio da qual pretende o recebimento de indenização contratado por JULIERME SANTOS DE MENEZES, quando adquiriu um veículo através de financiamento com a instituição bancária, e na mesma data contratou um Seguro Proteção Financeira Bradesco sob Apólice no 900192.
Seu genitor veio a óbito, vítima de Covid-19, em 13.06.2020, e a parte requerida se recusou ao pagamento da cobertura para a quitação do financiamento, ao argumento de que não houve a contratação de seguro por morte natural.
Formulou pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão de qualquer cobrança referente ao financiamento, pleito que restou indeferido.
Pois bem. Busca o agravante a concessão da tutela de urgência, de modo a determinar que as agravadas se abstenham de realizar qualquer cobrança relativa ao contrato de financiamento.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, em que pese ser evidente a possibilidade de que o inadimplemento das parcelas do financiamento impliquem na perda do bem por meio de ação de busca e apreensão do veículo, não é possível precisar, de plano, se há ou não cobertura para o evento morte natural na apólice contratada pelo falecido pai do agravante, de modo que não se faz presente a probabilidade do direito.
Nesse sentido:
“SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E COLETIVOS. AÇÃO DE COBRANÇA. HIPÓTESE DE MORTE NATURAL DA SEGURADA. PLEITO DE CONDENAÇÃO AO FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. O contrato de seguro de acidentes pessoais e coletivos em questão compreende a cobertura apenas para a hipótese de morte acidental. Dessa forma, tendo ocorrido a morte natural da segurada, inviável se apresenta o acolhimento do pleito de condenação ao fornecimento de cesta básica, à falta de previsão contratual expressa. (TJ-SP - AC: 10055412120188260566 SP 1005541-21.2018.8.26.0566, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 20/05/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)
“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. COBERTURA MORTE ACIDENTAL. MORTE NATURAL DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. - Inexistindo a ocorrência de morte ou invalidez acidental, hipóteses contratuais que estariam cobertas pelo seguro, não há que se falar em pagamento de indenização securitária - Comprovado nos autos que a morte do segurado foi decorrente de causas naturais e não havendo previsão no pacto para tal cobertura, não há como ampliar a cobertura contratada, mormente quando o contrato previu de forma clara, acerca das hipóteses de exclusão da cobertura. (TJ-MG - AC: 10702120242343001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 18/02/2016, Data de Publicação: 26/02/2016)
Assim, não demonstrada a probabilidade do direito do agravante, não se faz possível a concessão da tutela de urgência pleiteada.
Posto isso, rejeita-se o pedido de concessão da tutela de urgência.
Intimem-se as agravadas para oferecimento da contraminuta.
Ouça-se a d. Procuradoria Geral de Justiça, porquanto se trata de direito de menor.
Cuiabá, 17 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6